Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERONIMO BATISTA RIBEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos n.1000409-51.2019.88.11.0085 – Embargos a Execução – recebeu os embargos a execução sem conferir-lhe efeito suspensivo.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a decisão do juízo deve ser reformada, posto que proferida em confronto aos interesses do Agravante, o mantem em risco quanto a prejuízos iminentes.
Que trata-se de enriquecimento sem causa do embargado, ora agravado, perante a inobservância ao contrato firmado anteriormente. No qual, condiz a o pagamento da quantia de R$42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais).
Alega que a dívida é representada pelo cheque n. 850051, da agencia 3863, conta 15.301-X do Banco do Brasil, tento como titular o filho do Agravante.
Sustenta que o compromisso estabelecido inicialmente, corresponde ao valor de R$ 78.000,00 com vencimento previsto para o dia 01/07/2018. Porém, ocorre que, o embargado cobrou a quantia exorbitante e totalmente incoerente, estimada em R$178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais)
Que restando demonstrado através de meios probatórios, o direito da agravante. Requer, melhor análise do respectivo embargo à execução, especialmente, no que pese a declaração de abusividade, tanto do valor considerado pelo embargado ao efetuar a cobrança indevida da dívida, quanto os honorários mal -intencionados, no patamar de 20% .
Assevera que o juízo indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, ante o entendimento de que os fundamentos utilizados pelo Embargante não foram efetivos em demonstrar a situação de risco manifesto de dano grave ou de difícil reparação, bem como, a possibilidade de êxito do próprio embargo.
Alega ser incabível tal sustentação, visto que, foram preenchidos, não somente o constante ao artigo 919, §1o do CPC/15, como também , o perigo de dano e a probabilidade do direito do agravante em atenção aos artigos 300 e seguintes do mesmo diploma legal.
Ainda, que existe extensa documentação que demonstra a ilegalidade da quantia cobrada pelo embargado.
Aduz que para garantir o juízo apresenta caução fidejussória, na pessoa do Sr. CLAUDIO ADRIANO RIBEIRO, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG n.o 8353304 -8 e do CPF n.o 035.035.359 - 00, residente e domiciliado na Rua Bahia, n.o 56, Bairro Centro, Terra Nova do Norte/MT, tel. (66) 9726 -3743, e -mail: não tem. De acordo ao consonante no Art . 300 §1o do CPC/15 .
Portanto, que imperiosa a concessão da tutela, anteriormente negada, a fim de possibilitar o efeito suspensivo para evitar prováveis prejuízos a empresa do embargante, especialmente neste período delicado que enfrenta a classe empresarial nacional, diante da crise econômica inegável, causada pela conhecida pandemia Covid -19.
Que se caracteriza nesta fática, o manifesto dano grave a atividade do agravante, com a continuidade dos atos de constrição patrimonial do processo de execução, certamente, por haver cobrança de um valor ilegal e exorbitante.
Ainda, que existe laudo pericial demonstrando a ilegalidade da cobrança da dívida.
Sustenta a falta de interesse processual por falta de certeza, liquidez e exigibilidade da multa contratual.
Ainda a existência de cobrança excessiva feita pela Embargado com juros abusivos, mediante prática de agiotagem.
Defende a inépcia da inicial, para tanto, alega que o Código de Processo Civil ao estabelecer as condições da ação de execução, previu em seu art. 798, que deve o exequente instruir a petição inicial com demonstrativo de debito atualizado, com previsão do índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas até a data de propositura da ação; que no caso, não houve na inicial apresentada, juntada de memorial de cálculos com os requisitos ali previstos, configurando -se defeituosa a petição inicial, inviabilizando o julgamento da lide e a defesa do executado.
Ainda, que deixou de juntar documento indispensável a comprovar a certeza e liquidez do referido débito, culminando na nulidade da execução, nos termos do Art. 803 do CPC:
Sustenta a prática de agiotagem, que a dívida executada é fruto de ato ilícito, uma vez que tem origem na prática de juros extorsivos.
Que no presente caso, dois elementos caracterizam perfeitamente a agiotagem, quais sejam: 1. Atuação de particular fazendo às vezes de Instituição Financeira, uma vez que o Exequente sequer pertence ao Sistema Financeiro Nacional; 2. Prática de juros exorbitantes, quais sejam mais de 8% ao mês, em inobservância à Lei de Usura.
Consigna que os empréstimos e demais contratos mercantis efetivados entre pessoas físicas ou jurídicas, sem a intervenção de instituições financeiras, deve observar a limitação estabelecida pelo Decreto 22.626/33, conhecido como a Lei de Usura.
Sustenta, que, configurada a prática de agiotagem, tem -se por indevida a Execução proposta com o seu imediato arquivamento. Ainda, destaca que o valor original da dívida era R$ 42.700,00, sendo o vencimento para 01/07/2018, o que, atualizado com juros de lei, corresponde a R$ 44.674 ,80 (quarenta e quatro mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme planilha abaixo.
Assevera que foi juntado aos autos nota promissória que embasa a execução, no entanto, que o referido documento apresenta alguns detalhes notórios que indicam que o mesmo não é verdadeiro em sua essência, tais como, acréscimo do número “1” no valor devido, passando para R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), e a palavra “cento”.
Assim, que necessário o reconhecimento a nulidade do documento no processo.
Que trata -se de conduta atentatória à boa fé esperada que deve conduzir ao imediato reconhecimento da falsidade, com todos os reflexos legais, em especial à condenação por LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
Discorre sobre a urgência recursal e o efeito suspensivo.
Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, concessão efeito ativo e suspensivo, a fim de impedir o prosseguimento a execução.
No mérito, a total procedência do respectivo Agravo, que objetiva a reforma da referida decisão, que denegou a tutela de urgência que referencia a imprescindibilidade do efeito suspensivo aos embargos; bem como, a condenação do agravado ao pagamento das despesas processuais, bem como sucumbência.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Isso porque, não considero preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, eis que não se demonstrou a probabilidade do direito, no que concerne à onerosidade excessiva, nem mesmo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, notadamente pela ausência do contrato firmado pelas partes litigantes.
Assim, considerando apenas as provas lançadas pelo agravante, inviável se faz a concessão do pleito visado.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Registra-se, para gáudio da verdade, que os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator